Tribunal: TJMT
Processo: 1006934-33.2023.8.11.0045
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006934-33.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO KARCHESKI - CPF: 010.911.630-57 (APELANTE), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), LEONARDO DE JESUS - CPF: 073.172.171-31 (APELANTE), VINICIUS DE SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.260.081-63 (ADVOGADO), GEISIANE BEATRIZ LEMKE - CPF: 019.887.851-62 (ADVOGADO), WELINGTON AMIKI DA COSTA - CPF: 070.040.061-31 (APELANTE), HELISMAR IGOR CAETANO DA SILVA - CPF: 069.522.331-30 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), EDITH SILVA PIRES - CPF: 950.098.412-15 (TESTEMUNHA), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (TESTEMUNHA), ANDRESSON MARTINS ARAUJO - CPF: 731.395.805-68 (TESTEMUNHA), PAULO CESAR BRAMBILLA COSTA - CPF: 353.934.588-43 (TESTEMUNHA), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (TESTEMUNHA), TALLISSON SANTOS DE SOUZA - CPF: 046.216.122-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO.
REJEIÇÃO. CRIME PERMANENTE. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES APÓS INVESTIGAÇÃO E CAMPANA POLICIAL.
MÉRITO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

IMPROCEDÊNCIA
.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS DIGITAIS E TESTEMUNHOS POLICIAIS EM SINTONIA COM O CONJUNTO FÁTICO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE A BENESSE.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO.
IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO COMPROVADA NA ATIVIDADE ILÍCITA.
DETRAÇÃO PENAL.
MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DO VETOR DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS.
NATUREZA E QUANTIDADE QUE DEVEM SER AVALIADAS DE FORMA CONJUNTA E ÚNICA.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que condenou três réus pelas práticas de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. As defesas alegam, preliminarmente, a ilicitude das provas por invasão de domicílio.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão
, saber se
: (
I
)
a entrada forçada na residência foi amparada por fundadas razões que justificassem a ausência de mandado judicial; (
II
)
o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais e dados extraídos de aparelhos celulares, é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico e associação; (
III
)
a condenação pelo crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/2006 obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado; (
IV
)
a natureza e a quantidade das drogas devem ser valoradas como vetor judicial único na dosimetria ; e (
V
)
é possível a restituição de veículo utilizado na logística da traficância.

III. Razões de decidir:

3. A preliminar de nulidade por violação de domicílio deve ser rejeitada, pois o tráfico nas modalidades "guardar" e "ter em depósito" é crime permanente, o que autoriza o ingresso policial sem mandado quando há fundadas razões, como a realização de campana prévia que identificou movimentação típica de comércio de drogas.

4. No mérito, a materialidade e a autoria estão comprovadas por laudos periciais e provas digitais obtidas mediante quebra de sigilo telefônico, as quais demonstram a existência de uma estrutura organizada para a distribuição de entorpecentes e a função específica de cada agente.

5. A condenação pelo crime de associação para o tráfico evidencia a dedicação a atividades criminosas, o que impede legalmente a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

6. Conforme jurisprudência consolidada, a natureza e a quantidade da droga integram um vetor único no artigo 42 da Lei de Drogas, sendo vedada a sua fragmentação para elevar a pena-base em duplicidade.

7. O perdimento do veículo utilizado na prática do crime é
medida
impositiva, conforme previsão constitucional e legal, não tendo a defesa comprovado a boa-fé de terceiro ou a desvinculação do bem com o ilícito.

IV. Dispositivo e tese:

8. RECURSO CONHECIDO
, PRELIMINAR
REJETADA
E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR AS PENAS.

Teses de julgamento:

“1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso, que indiquem a ocorrência de flagrante delito em crime de natureza permanente.

2. A condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas constitui óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado, ante a evidenciada dedicação a atividades criminosas.

3. A natureza e a quantidade das substâncias entorpecentes devem ser examinadas conjuntamente como um único vetor judicial na primeira fase da dosimetria da pena, sob pena de incidir em indevido
bis in idem
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI, e art. 243, parágrafo único. CP,
arts
. 33, 65, III, "d", e 69. Lei n. 11.343/2006,
arts
. 33, 35, 42 e 63, I. Lei n. 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, "c". CPP,
arts
. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes.

STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2324545/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
02/04/2024.

STJ, REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
DJe
03/11/2022.

STJ, HC 864670/AM, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
02/04/2024.

TJMT, N.U 0002501-65.2019.8.11.0005, Rel. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, DJE 12/11/2024.

TJMT, N.U 1017594-79.2023.8.11.0015, Rel. Lidio Modesto da Silva Filho,
DJe
06/06/2024.

TJMT, N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 13/02/2025.

TJMT, N.U 0003175-40.2019.8.11.0006, Rel. Juvenal Pereira da Silva, DJE 30/08/2022.

TJMT, N.U 1014225-64.2021.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, DJE 30/03/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LEONARDO DE JESUS
,
ADRIANO KARCHESKI
e
WELINGTON AMIKI DA COSTA
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou:

a)
LEONARDO DE JESUS
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe à pena de 12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1.867 (um mil, oitocentos e sessenta e sete) dias-multa, em regime fechado;

b)
ADRIANO KARCHESKI
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.489 (um mil, quatrocentos e oitenta e nove) dias-multa, em regime fechado;

c)
WELINGTON AMIKI DA COSTA
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.444 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões recursais,
Leonardo de Jesus
requesta,
preliminarmente, a nulidade da busca
domiciliar efetuada sem mandado.

No mérito, pleiteia a sua
absolvição
das sanções dos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, argumentando a inexistência de prova material de que seja o portador da alcunha "CH" e ausência de comprovação do vínculo associativo.

Subsidiariamente, pretende a
readequação
de sua pena, na forma operada aos corréus, unificando a valoração do artigo 42 da referida lei.

O apelante
Adriano Karcheski
suscita a nulidade das provas decorrentes da violação de domicílio.

No mérito, requer a
absolvição
quanto ao delito de associação para o tráfico. No tocante ao tráfico, pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o benefício do tráfico privilegiado.

Subsidiariamente, pugna pela
readequação da pena-base

com o afastamento da dupla valoração da natureza e quantidade da droga, fixação de regime prisional aberto ou semiaberto, aplicação da detração penal e, ao final, a restituição do veículo VW/Polo apreendido.

Por sua vez,
Welington Amiki da Costa
requer a absolvição dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico por insuficiência e fragilidade do conjunto probatório.

Subsidiariamente, requesta a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu patamar máximo, e a revisão da dosimetria da pena para que se afaste a exasperação em duplicidade atinente à natureza e quantidade da droga apreendida.

Ao final,
prequestiona
a matéria.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pediu o
desprovimento
do recurso defensivo.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso de apelação, apenas para a incidência conjunta da natureza e a quantidade das drogas como vetor judicial único na primeira etapa da dosimetria.

É o
relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107). Além disso, as razões recursais foram apresentadas de forma tempestiva pelas defesas.

PRELIMINAR.

A Defesa dos apelantes suscita, preliminarmente, a
nulidade da busca domiciliar
realizada na residência do acusado Helismar, argumentando que o ingresso ocorreu sem mandado judicial e sem fundadas razões, amparando-se supostamente apenas em informações anônimas. Por conseguinte, requerem a declaração de ilicitude de todas as provas derivadas dessa diligência.

A alegação, contudo, não merece guarida.

Nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio cede diante da ocorrência de flagrante delito. Sabe-se que o crime de tráfico de entorpecentes, notadamente nas modalidades de guardar e ter em depósito, possui natureza permanente, protraindo-se no tempo o estado de flagrância.

Conforme se extrai dos autos, a ação policial não foi motivada de forma aleatória ou sustentada exclusivamente em informes isolados. Os agentes de segurança já possuíam informações do serviço de inteligência indicando que Helismar armazenava e distribuía entorpecentes em sua residência, exercendo função de gerência e disciplina para a facção criminosa Comando Vermelho. Para atestar a veracidade das informações, a equipe policial realizou campana no local, observando intenso e rápido fluxo de pessoas, dinâmica inegavelmente típica da traficância.

Diante desse cenário fático, restaram configuradas as fundadas razões (justa causa) exigidas pela legislação e pela jurisprudência pátria para autorizar o ingresso no domicílio sem autorização judicial.

A propósito, o entendimento sobre a matéria encontra-se pacificado pelo
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o Tema 280 de Repercussão Geral, que dispõe:

“‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.’” (RE 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

No mesmo sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou a diretriz de que:

“‘O tráfico de drogas caracteriza crime permanente, de modo que o estado de flagrância persiste enquanto houver a posse ilícita do entorpecente, autorizando o ingresso forçado no domicílio sem necessidade de mandado judicial, desde que existam fundadas razões para tanto.’” (STJ, HC 590.039/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca,
DJe
10/11/2020).

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça
:

“‘Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando precedida de fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolve-se crime permanente e, portanto, de que esteja caracterizada situação de flagrante del
ito. Depoimentos prestados em juízo pelos policiais que realizaram a prisão em flagrante do acusado são elementos probatórios idôneos para sustentar a condenação, mormente quando harmônicos com a evidência dos autos e quando não demonstrada, pela defesa, a existência do intento, por parte de tais testemunhas, de incriminar injustamente o acusado.’ (TJMT, N.U 0002501-65.2019.8.11.0005, Câmaras Isoladas Criminais, Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 12/11/2024).”

Portanto
, evidenciada a situação de flagrante delito, alicerçada previamente por diligências investigativas e observação policial direta no local dos fatos, afasta-se a alegação de violação de domicílio e, por arrastamento, a tese de ilicitude das provas obtidas.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
1º Fato:

Entre os dias 19 e 20 de dezembro de 2022, em horário incerto, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Leonardo de Jesus,
Tallison
Santos de Sousa e Adriano
Karcheski
, com consciência e vontade, após adquirirem e remeterem drogas, receberam de maneira escusa, guardaram, tinham em depósito, transportaram e expuseram à venda 8 (oito) porções de cocaína, com volume total de 133,19g (cento e trinta e três gramas e dezenove decigramas) e 3 (três) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como maconha, com volume total de 163,36g (cento e sessenta e três gramas e trinta e seis decigramas), conforme laudo preliminar de drogas da POLITEC (ID. 125812224 - Pág. 196/199), relatório de extração de dados telefônicos (ID. 125812224 - Pág. 2/116) e relatórios de investigação (ID. 125812224 - Pág. 117, 119/122).

2º Fato:

No mês de
dezembro de 2022, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Adriano
Karcheski
,
Tallison
Santos De Sousa, Leonardo De Jesus,
Helismar
Igor Caetano Da Silva
e Welington
Amiki
Da Costa, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, consoante laudo preliminar de drogas da POLITEC (ID. 125812224 - Pág. 196/199), relatório de extração de dados telefônicos (ID. 125812224 - Pág. 2/116) e relatórios de investigação (ID. 125812224 - Pág. 117, 119/122).
...”

(id.
315033371
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando os réus, ora apelantes, pela prática dos crimes de tráfico de dr
ogas e associação para o tráfico.

A
materialidade
delitiva
está
devidamente comprovada
pelo
inquérito policial sob nº 392/2023 de id. 315031871; inquérito policial nº 282/2023 de id. 315031872
;
laudo preliminar de drogas; laudo definitivo dos entorpecentes de id. 151949391; relatório de extração de dados do celular de
Helismar
de id. 315031872
;
e pelo laudo pericial nº 543.3.10.9907.2023.91444-A01, que atestou a apreensão de
133,19g de cocaína
e
163,36g de maconha
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em juízo,
o
apelante

Adriano
Karcheski
afirmou:
“Nunca fui associado ao crime, nunca fui associado a Leonardo”
. Esclareceu que só conheceu os demais corréus após a prisão: “Eu nunca nem vi Leonardo, nunca nem vi
Thalison
, nunca não sei nem esse
amick
[...] eu vim conhecer eles dentro do CDP”
.
Com relação ao
corréu

Helismar

igor

caetano
da silva
“
Lisboa
”
, disse:
“Eu conhe
ci e
l
e por i
ntermédio de foto também, por vídeochamada;
Eu
nunca vi essas pessoas, pessoalmente”
.

Quanto à acusação de tráfico, admitiu
que
:
“entre dia 13 de dezembro de 2022 ao dia 15, eu tinha pegado uma porção de droga e cocaína de 10 g, porque eu usava, eu além de eu usar muito nessa época, eu tentava vender para tirar o que eu gastava pelo menos com droga”
.

Ressaltou seu arrependimento
,
declarando:
“Eu não nego essa acusação de tráfico de drogas;
Eu
não nego essa acusação de ter pegado drogas e vendido nesses dias”
.
Contudo, n
egou
o transporte de entorpecentes ou a função contábil:
“Eu nunca transportei droga [...] Eu trabalhava com carro alugado”
e
“Não, nunca recolhi dinheiro para ninguém
”.

Por sua vez, em juízo,
o
recorrente
Welington
Am
iki
d
a Costa
, conhecido como
“Pesadelo”
, apresentou confissão restrita à associação
para o tráfico, dizendo
:
“Eu só quero assumir a associação para o tráfego e não quero falar mais nada”
. Ao ser questionado se a união envolvia os demais corréus, afirmou:
“Não me lembro
”
,

explicitando que se associou
a

“outras pessoas”
.

Sobre o corréu Adriano, relatou:
“Conheci ele agora aqui na igreja
”
,
confirmando que o conheceu apenas após estar preso e que antes disso Adriano
“nunca conversou, nunca veio na rua”
com ele.

Por seu
turno, o
apelante
Leonardo de Jesus
, identificado pelas alcunhas “CH” ou “Buchudo
”, não
compareceu à audiência judicial para prestar esclarecimentos e foi declarado revel.

Em
juízo, o
corréu
Helismar
Igor
Caetano
da Silva
optou por exercer o seu direito constitucional ao silêncio
.

A prova oral colhida, contudo, desnatura a tese absolutória e a pretensa ausência de vínculo e identificação.

Paulo César
Brambila
Costa (Delegado de Polícia)
, e
m juízo, relatou que a ação penal
“derivou de um inquérito policial [...] que teve origem na extração de dados do aparelho celular do
Helismar

”
, após este ser preso em flagrante com
“uma considerável quantia de entorpecentes”
. Afirmou que as evidências indicaram a estruturação do grupo:
“foi possível notar que o
Helismar

seria ser o gerente ou ali
o disciplina
[...] e que a droga apreendida em poder dele [...] seria de propriedade do CH... Leonardo de Jesus”
.

Sobre Welington, aduziu que os diálogos demonstraram a ligação:
“ficou demonstrado que eles estavam associados para a venda de drogas”
. Quanto a Adriano, destacou a dupla função:
“responsável [...] por vender principalmente cocaína”
e que, nas mensagens,
“ele mesmo disse que fazia a contabilidade do tráfico de drogas”
.

Indagado pela defesa sobre as campanas, confirmou que
“nós vínhamos
monitorando ele
[Adriano]”
e que, na prisão,
“foi encontrada uma arma com ele”
. Sobre a estabilidade do grupo, asseverou:
“tenho certeza
que
há mais de ano essas pessoas já vinham traficando drogas aqui”
. Tais declarações convergem integralmente com o Relatório Final do Inquérito Policial nº 392/2023 produzido na fase de delegacia.

E
m juízo, o investigador

Anderson Martins Araújo (Investigador de Polícia)
confirmou que a polícia
“conheceu bastante a fundo a associação entre eles... após a prisão do
Helismar
, eu próprio fiz a análise do celular... e essa associação que a gente já tinha informação
eh
se confirmou”
. Delimitou as condutas:
“
Helismar

era disciplina do bairro... o
Welington
tinha um papel de gerência... subordinados ao... mano Filho, né, e o buchudo, que é o Leonardo Jesus”
. Sobre Adriano, detalhou:
“além de guardar droga e fazer o transporte e de vender, ele tinha um papel de contador”
. A defesa questionou se o investigador viu Adriano entregando drogas nas campanas, ao que respondeu:
“Não, eu não”
.

Contudo, ressaltou que a conclusão não se baseava apenas no
WhatsApp
, mas
“com base
na informações
que nós tivemos no decorrer do tempo da investigação. Inclusive, como eu acrescentei, ele tinha um papel de contador na associação entre eles”
. Explicou ainda que
Helismar

“criava grupos [...] cadastrava também os traficantes,
subtraficantes
, a pedido do
do
Leonardo Jesus”
. Esta oitiva guarda total correspondência com o Relatório de Investigação nº 2023.13.39620 elaborado na fase policial.

O investigador
João Cleberson Rodrigues Soares
complementou que
“o tráfico de drogas na cidade de Lucas do Rio Verde era comandado por LEONARDO DE JESUS”
, atuando Welington como
“gerente responsável pela distribuição”
.

As teses defensivas buscam fragilizar o arcabouço probatório sob o argumento de que a droga foi apreendida com apenas um dos réus, de que a investigação se resumiu a um único aparelho celular e de que as confissões e os depoimentos policiais não individualizam as condutas ou não comprovam a estabilidade associativa. A análise detida do acervo, contudo, afasta tais alegações.

A alegação de que
foi apreendida com um dos
correus
não elide a responsabilidade dos demais. O entorpecente foi apreendido no "barraco" de
Helismar
Igor, durante uma campana policial. No entanto, o crime de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) é de ação múltipla. A jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que não é necessária a apreensão de drogas em poder direto de cada um dos agentes, bastando a comprovação do liame subjetivo.

As conversas extraídas demonstram a mercancia praticada por todos. Adriano ("Adriano Uber") envia mensagens oferecendo o produto:
“Vô leva
ai
pra vc. Quer [...] 150”
, e
Helismar
responde:
“Traz aí. Pago avista”
.

Welington ("Pesadelo") é cobrado por terceiros por dívidas de tráfico:
“Eu devo 600 reais pro pesadelo
Aí ter passo quanta feira”
(enviado por “Mn Araújo”).
Helismar
informa que Welington “foi preso”, e Araújo lamenta: “Nossa Mn”.

As mensagens mostram que Welington (identificado como "Pesadelo" ou "
Wg
") operava um estoque constante, gerenciado por
Helismar
:
Wg
para
Helismar
:

"
Dmr

mn
"
;
Helismar
pergunta:

"Qual seu vulgo
mn
"
;
Wg
responde:

"
Wg

fml
";

Helismar
indaga:

"O
Sr
quer 10 g né"
, e Welington confirma:
"Sim
fml
"
.

Leonardo ("CH") é apontado como o dono das substâncias comercializadas:
“Vendo droga para o CH: Leonardo de Jesus”
(
vulgo “
Lucky
”
). A confissão parcial de Adriano em juízo de que vendeu drogas
“para tirar o que eu gastava”
entre os dias 13 e 15 de dezembro consolida a autoria do fato em seu desfavor, derrubando a tese de ausência de materialidade.

A
associação era permanente e duradoura
, conforme
encontra farta resposta na prova digital e testemunhal. O art. 35 da Lei de Drogas exige o
animus
associativo prévio, estável e duradouro.

As conversas revelam uma estrutura empresarial complexa, refutando a tese de mero concurso eventual de agentes. Há um léxico organizacional evidente:

Leonardo de Jesus ("CH"/"Buchudo"):
É a figura de comando, proprietário dos entorpecentes e responsável pelas autorizações ("franquias" do tráfico). Interlocutores pedem para atuar em seu nome:
“Pra vc fazer meu cadastro. Já falei com o ch já”
(Pessoa Não Identificada).

Welington Amiki ("Pesadelo"):
Atuava na gerência e distribuição em larga escala, possuindo subordinados. O traficante "RS" afirma claramente a estrutura:
“seu mano. do pezadelo. lembra”
.

Helismar Igor ("Lisboa"):
Exerce o papel de "disciplina" local e coordenador logístico. Ele gerencia dívidas, autoriza movimentações de drogas ("bral", "raio", "gorda") e centraliza informações:
“Pq o pzdl [Pesadelo] solto umas mercadorias aí e não deu tempo de Avisar”
. Ele também guarda a droga:
“Mais quando eu tiver no barraco só”
.

Adriano Karcheski ("Adriano Uber"):
Contradizendo sua versão judicial de que agiu sozinho por três dias, a prova documental o coloca no papel logístico e contábil. Ele mesmo afirma:
“Tiver recolhe em dinheiro do ch aí amanhã vou pega. Pra deposita”
e
“Amanhã vô tá organizando caderno com tos mano que solta pix e dinheiro”
.

O delegado Paulo César asseverou categoricamente sob o crivo do contraditório:
“tenho certeza que há mais de ano essas pessoas já vinham traficando drogas aqui na cidade”
. Essa longevidade, aliada à divisão de tarefas (fornecimento, guarda, transporte, contabilidade e disciplina), preenche inteiramente os requisitos do art. 35.

Imperioso salientar que a
extração de dados de um único dispositivo pode desvelar toda uma rede criminosa se os diálogos contiverem detalhes suficientes que corroborem as investigações de campo.

O investigador Anderson esclareceu que a polícia não dependeu exclusivamente do telefone:
“e com base na informações que nós tivemos no decorrer do
do
tempo da investigação”
. O celular serviu como prova material do vínculo:
“essa associação que a gente já tinha informação
eh
se confirmou”
.

A confiabilidade dos dados é atestada pelas chaves PIX fornecidas nas conversas, que individualizam os réus de forma objetiva, como no trecho em que
Helismar
passa seus dados (
“
Helismar
Igor. 65996720946”
) e Adriano atua na organização financeira.

Refutou, ainda, a alegação defensiva de ausência de vínculo identitário em relação às mensagens, elucidando que a individualização ocorreu também
“por meio dos comprovantes de transações financeiras (PIX), nos quais apareciam os nomes dos acusados”
.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por
parte do
s
apelante
s
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça
, que pacificou o entendimento de que:

“‘Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.’”

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a
jurisprudência
das
Cortes Superiores:

“‘(...) A caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada, ao menos em tese, a prática do delito em questão.’ (STJ, AgRg no AREsp 2324545/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/04/2024).”

Desta forma, não há que se falar em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, pois conforme demonstrado há elementos robustos nos autos que confirmam a prática do crime pelo
s
apelante
s
.

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria dos crimes imputados aos apelantes, notadamente pela convergência irrefutável das

provas digitais (quebra de sigilo)
e dos
depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, restando perfeitamente caracterizada a estrutura estável e duradoura da associação criminosa (art. 35) e a prática efetiva da traficância (art. 33), tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição.

Do pedido de readequação da pena-base (Art. 42 da Lei nº 11.343/2006)

A Defesa insurge-se contra a fixação da pena-base, argumentando que o magistrado singular operou
bis in idem
ao valorar de forma fracionada a natureza e a quantidade da droga, elevando a reprimenda em 1/6 para cada um desses elementos.

Assiste razão aos apelantes. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a natureza e a quantidade das drogas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06 integram um vetor judicial único e devem ser avaliadas de forma conjunta e proporcional.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência
d
os tribunais superiores
:

“‘A natureza e a quantidade das drogas, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial.’ (STJ, REsp n. 1.976.266/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T.,
DJe
03/11/2022). Uma vez que as instâncias ordinárias consideraram a natureza e quantidade de drogas como duas circunstâncias autônomas e independentes para aumentar duplamente [...] a pena-base do réu, constata-se a existência de ilegalidade na dosimetria da pena.”

(
STJ - HC: 864670 AM 2023/0391307-7, Relator.: Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/03/2024,
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/04/2024
).

Portanto,
ACOLHO
a tese para reconhecer a natureza e a quantidade das substâncias como vetor único, o que ensejará o redimensionamento das penas-base na etapa seguinte.

Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

A Defesa de Adriano
Karcheski
postula o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
em relação ao delito de tráfico de drogas,
prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a consequente redução da reprimenda.

Contudo, carece o apelante de interesse recursal neste ponto
.

Da análise atenta da r. sentença condenatória, constata-se que o magistrado singular já reconheceu expressamente a incidência da referida atenuante em favor do apelante para o crime de tráfico de drogas.
Vejamos excerto da sentença:

“
Outrossim, ressalta-se que o réu Adriano
Karcheski
apresentou
confissão parcial durante seu interrogatório judicia
l, admitindo que, entre os dias 13 e 15 de
dezembro de 2022, adquiriu uma porção de aproximadamente 10 gramas de cocaína, da qual
fracionou e vendeu pequena parte, com o intuito de ressarcir o valor investido na substância, por
ser, à época, usuário contumaz de entorpecentes. Embora tenha negado o vínculo com
organização criminosa ou associação estável, reconheceu pontualmente a prática do tráfico de
drogas, de modo espontâneo e alinhado aos demais elementos probatórios constantes dos autos.

Assim, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, deve ser reconhecida a
atenuante da confissão, ainda que parcial.

Portanto, reduzo a pena do tráfico de drogas em 1/6 (um sexto).
”

Dessa forma, reconheceu pontualmente a prática do tráfico de drogas, de modo espontâneo e alinhado aos demais elementos probatórios e, por conseguinte, aplicou a redução da pena na segunda fase da dosimetria, na fração de 1/6 (um sexto).

Assim, evidenciada a ausência de interesse de agir quanto a este pleito específico, uma vez que a benesse pretendida já foi integralmente concedida na origem.

Do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
.

As defesas de Adriano Karcheski e Welington Amiki da Costa requerem o reconhecimento do tráfico privilegiado, pleiteando a aplicação da respectiva minorante em seu grau máximo.

A pretensão não merece acolhimento. Para a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, exige-se o preenchimento cumulativo dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

No caso em análise, ambos os apelantes foram condenados também pela prática do crime de associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), condenação esta fundamentadamente mantida na presente análise recursal. A manutenção da condenação pelo delito associativo evidencia a dedicação dos agentes à traficância de forma habitual e estável, o que constitui óbice legal e intransponível à concessão da benesse.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘(...) Em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006).’ (TJMT, N.U 1017594-79.2023.8.11.0015, Órgão Julgador: Quarta Câmara Criminal, Relator: Lidio Modesto da Silva Filho, Data de Julgamento: 04/06/2024, Data de Publicação: 06/06/2024).”

Desse modo, impõe-se a
REJEIÇÃO
do pleito defensivo.

Do pedido de detração penal e fixação de regime prisional menos gravoso

A Defesa de Adriano Karcheski postula a aplicação do instituto da detração penal, considerando o tempo de prisão provisória, e a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto ou semiaberto.

A análise da detração penal, para fins de progressão ou alteração de regime, compete ao Juízo da Execução Penal, nos moldes do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal. O juízo do processo de conhecimento não dispõe, nesta fase, de todos os elementos necessários para avaliar o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos no curso da execução processual.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘A detração penal é matéria de competência do juízo da execução penal, que deve verificar o cumprimento da pena e as condições específicas do caso concreto, sendo inviável sua análise em recurso de apelação.’ (TJMT, N.U 1012673-82.2024.8.11.0002, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Relator: Wesley Sanchez Lacerda, Data de Julgamento: 11/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).”

Em relação ao regime prisional, a pena definitiva fixada em desfavor do apelante supera o patamar de 08 (oito) anos de reclusão, além da existência de circunstância judicial desfavorável. Assim, a manutenção do regime inicial fechado revela-se impositiva, por expressa disposição do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Registro, por oportuno, que tal posicionamento se amolda ao entendimento pacificado de que:

“‘Sendo a pena corpórea final superior a 08 anos de reclusão, o regime inicial de cumprimento de pena, obrigatoriamente será o fechado.’ (TJMT, N.U 0003175-40.2019.8.11.0006, Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal, Relator: Juvenal Pereira da Silva, Data de Julgamento: 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).”

Sendo assim,
indefiro
os pedidos.

Do pedido de restituição de bem apreendido

O apelante Adriano Karcheski requer a devolução do veículo VW/Polo, cor prata, placa QUT1G62, aduzindo pertencer a terceiro de boa-fé.

A pretensão não prospera. O artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e o artigo 63, inciso I, da Lei nº 11.343/2006 determinam o perdimento de bens utilizados na prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Conforme demonstrado nos relatórios policiais constantes dos autos (id. 315031872) e confirmado pelas investigações, o veículo em questão era habitualmente utilizado pelo apelante na logística de transporte e distribuição das drogas (o que originou a sua própria alcunha criminal de "Adriano Uber"). A Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma inconteste a boa-fé do terceiro e a desvinculação do bem em relação às atividades ilícitas.

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“‘O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.’ (TJMT, N.U 1014225-64.2021.8.11.0042, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Relator: Marcos Machado, Data de Julgamento: 22/03/2022,
publicado
no DJE 30/03/2022).”

Desse modo,
MANTENHO
o perdimento do veículo decretado na sentença.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja
“desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJe 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Diante das modificações implementadas, torna-se necessário novo cálculo da pena.

DOSIMETRIA

APELANTE LEONARDO DE JESUS

Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

O art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais e os vetores preponderantes do artigo 42 da Lei de Drogas, considerando o afastamento do duplo aumento para reconhecer a natureza e a quantidade das drogas (133,19g de cocaína e 163,36g de maconha) como vetor judicial único e incindível, exaspero a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase:
Reconheço a presença da agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena estabelecida na primeira fase em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

3ª Fase:
Ausentes causas de aumento e de diminuição, e não sendo aplicável o privilégio do § 4º ante a condenação por associação, torno a
pena definitiva em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Associação para o Tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

O art. 35 da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais e o art. 42 da Lei de Drogas, sopesando a natureza e a quantidade como vetor único, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

2ª Fase:
Reconheço a presença da agravante da reincidência, motivo pelo qual majoro a pena estabelecida na primeira fase em 1/6 (um sexto), resultando em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

3ª Fase:
Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, e 952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa.

Concurso Material

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as reprimendas aplicadas aos crimes autônomos, restando a pena total do apelante
Leonardo de Jesus
em 1
0 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 1.632 (um mil, seiscentos e trinta e dois) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

APELANTE ADRIANO KARCHESKI

Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

O art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª Fase:
Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, c/c o art. 42 da Lei de Drogas, reconhecendo a natureza e a quantidade como vetor único e incindível, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, ou seja,
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea parcial. Contudo, em observância à Súmula 231 do STJ, reduzo a pena até o limite do patamar mínimo legal, resultando na
pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

3ª Fase:
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, e afastado o privilégio legal ante a condenação por associação, torno a
pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Associação para o Tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

O art. 35 da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

1ª Fase:
Pela presença da circunstância desfavorável tratada como vetor único (art. 42 da Lei de Drogas), fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

2ª Fase:
Inexistem atenuantes ou agravantes reconhecidas para este delito, resultando na manutenção da pena em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

3ª Fase:
Inexistentes causas de aumento ou de diminuição, restando a
pena definitiva em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Concurso Material

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as reprimendas aplicadas, restando a pena total do apelante
Adriano Karcheski
em
8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 1.316 (um mil, trezentos e dezesseis) dias-multa
.

Fixo o regime inicial fechado, ante o montante da pena e a existência de circunstância judicial negativa, conforme o art. 33, § 2º, “a”, do CP.

A
P
ELANTE WELINGTON AMIKI DA COSTA

Tráfico de Drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

O art. 33 da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 5 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

1ª Fase:
Ao analisar os vetores judiciais, considerando a natureza e a quantidade das drogas como circunstância única, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª Fase:
Sem atenuantes ou agravantes reconhecidas para este delito, a pena intermediária mantém-se inalterada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

3ª Fase:
Ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno a
pena definitiva em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Associação para o Tráfico (art. 35,
caput
, da Lei nº 11.343/06)

O art. 35 da Lei nº 11.343/06 prevê pena de 3 a 10 anos de reclusão e pagamento de 700 a 1.200 dias-multa.

1ª Fase:
Considerando o vetor único do art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, resultando em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

2ª Fase:
Reconheço a atenuante da confissão espontânea parcial. Contudo, em respeito à Súmula 231 do STJ, reduzo a reprimenda até o mínimo legal, resultando em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

3ª Fase:
Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Concurso Material

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somo as reprimendas aplicadas, resultando a pena total do apelante
Welington Amiki da Costa

em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 1.283 (um mil, duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado (art. 33, § 2º, “a”, do CP).

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHE
ÇO
do recurso

e
, no mérito

DOU-LHES

PARCIAL
PROVIMENTO

para
o fim exclusivo de reconhecer a natureza e a quantidade de drogas como um vetor judicial único e incindível na primeira fase da dosimetria, redimensionando as penas definitivas para:

LEONARDO DE JESUS
: 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.632 (um mil seiscentos e trinta e dois) dias-multa;

ADRIANO KARCHESKI
: 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1.316 (um mil trezentos e dezesseis) dias-multa;

WELINGTON AMIKI DA COSTA
: 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (um mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantém-se o regime inicial fechado para todos os apelantes e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026